Tribunal: STF
Processo: Rcl 80174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fábio Augusto Bahia, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por violação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral.



    O reclamante busca, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal – STF o recurso extraordinário inadmitido pelo TJSP. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada invadiu a competência do STF, “razão pela qual impera-se a reforma da decisão para fazer valer a competência desse E. STF evitando, por mais uma vez, o cerceamento de defesa do reclamante” (doc. 1, p. 3).



    Relata que:



    [...] Inconformadas com a r. sentença, as reclamadas interpuseram recurso de apelação alegando, em resumo, que os golpistas após o roubo do celular desbloqueado, buscaram essas informações no celular do cliente e, havendo o arquivamento de supostas senhas, se utilizam dessas informações para acessar o aplicativo do banco, sustenta, ainda, excludente de responsabilidade por fato ocorrido fora de suas dependências, em via pública e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e defende transações dentro do perfil do cliente.



    O E. TJSP acolheu as razões recursais das recorridas, reformando o entendimento, e julgou os pedidos do reclamante improcedentes. 



    Ante o v. acórdão modificador foram opostos embargos de declaração, que foram indevidamente negados, o que ensejou a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário (doc. 1, p. 2).



    Consoante argumenta:



    [...] No tocante ao Recurso Extraordinário foi destacada a ocorrência da violação aos dispositivos constitucionais, notadamente quanto ao cerceamento de defesa, haja vista que a lide está sendo decidida baseada em ligação telefônica realizada com um dos bancos, por suposta alegação de anotação de senhas no celular.



    [...] Ou seja, claramente foi cerceada a produção de prova do reclamante (doc. 1, p. 3).



    E sustenta que:



    [...] As razões do recurso extraordinário buscaram traçar a lógica entra a falta de atendimento do v. acórdão atacado ao direito constitucionalmente garantido do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



     Da detida análise dos autos verifica-se que a negativa ao direito buscado pelo ora reclamante está sendo baseada, única e exclusivamente em ligação telefônica realizada no momento dos fatos, de forte abalo emocional e sensibilidade extrema, onde supostamente foi alegado a existência de senha anotada no celular roubado (doc. 1, p. 3).



    Aduz, ainda, que o TJSP fundamentou-se no Tema 660 RG:



    Entretanto, a presente demanda não se enquadra no referido julgado. 



    No caso concreto o cerceamento de defesa é direto e flagrante, traduzindo-se em violação direta ao artigo 5, incisos XXXV, LIV, LV, LVI, ambos da Magna Carta (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta os requisitos para o julgamento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a:



    [...] decisão que equivocadamente negou seguimento ao Recurso Extraordinário do reclamante, determinando-se o processamento do Recurso Extraordinário para conhecimento e julgamento por parte desse E. STF (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante.



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a tese fixada por esta Suprema Corte ao julgar o ARE 748.371/MT:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660).



    A decisão reclamada, por sua vez, é a decisão do TJSP que negou seguimento ao recurso extraordinário, cujo teor transcrevo, no que interessa:



    [...] O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 1.8.2013) 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão do ARE nº 640525/SP, AI nº 791292/PE E do ARE nº 748371/MT (documento 13, p. 5).



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento do Tema 660 RG são aplicáveis ao caso concreto, como afirmou o TJSP. 



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.)



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator